Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708979-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR AGRAVADO: RESIDENCIAL ITALIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0026069-46.2013.8.07.0001) proposta por MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA em desfavor de SPE SHOPPING E RESIDENCIAL ITÁLIA LTDA, indeferiu o pedido de reserva dos honorários de sucumbência em favor do patrono da exequente que originalmente oficiou nos autos, por entender ser imprescindível o prévio arbitramento do valor devido, o que é incompatível com o feito executivo (ID 85006319, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 24406752), o agravante informa que atuou diligentemente no processo de origem por, aproximadamente, 9 anos. Narra que o patrocínio da causa foi encerrado pela revogação do mandato. Alega que, amparado no disposto nos artigos 22, 23 e 24, da Lei no 8.906/94, requereu a reserva dos honorários de sucumbência em seu favor, pois não houve renúncia quando da substituição do patrono, bem como o seu cadastramento no polo ativo da execução, já que também passou a ser credor. Defende a possibilidade de o advogado pleitear a satisfação dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos em que atuou. Cita precedentes em abono a sua tese. Alega que não pretende o arbitramento, mas, sim, a reserva dos honorários de sucumbência que já lhe pertencem em razão do patrocínio da causa, pois nela atuou por quase nove anos e não houve renúncia aos honorários quando da revogação do mandato. Aduz que a lei confere ao advogado a faculdade de perseguir os honorários nos próprios autos ou em ação autônoma. Argumenta a necessidade de ser cadastrado no polo ativo da execução para poder acompanhar a tramitação do feito e ter ciência dos atos realizados. Assevera estarem comprovados a verossimilhança das alegações e o dano irreparável a justificar a antecipação da tutela recursal. Requer a antecipação da tutela recursal para sobrestar a tramitação do processo de origem, até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido o direito do agravante de executar os honorários de sucumbência nos próprios autos da ação de execução, incluindo-o no polo ativo da execução. Preparo regular (ID 24406753). Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelo agravante. Por oportuno, cabe destacar o teor da decisão agravada: Nada a prover em relação ao requerimento de reserva e arbitramento de honorários, apresentado ao ID 84517454, tendo em vista que o rito da execução de título extrajudicial não comporta a natureza do pedido, devendo ser formulado por meio de ação própria. A controvérsia instaurada acerca do arbitramento dos honorários advocatícios e todos os seus consectários extrapola os estreitos limites da execução de título extrajudicial, nos autos da ação principal, visto que não se trata apenas de reservar os honorários advocatícios do patrono que oficiou originalmente nos autos, mas sim de se estabelecer o quanto é devido. Desse modo, deverá o causídico valer-se da via processual adequada para perseguir o crédito. Lado outro, considerando que foi realizada nova avaliação do bem, intimem-se as partes acerca da avaliação do bem realizada (ID 84515510), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Intime-se. Como salientou a decisão agravada, no caso, o arbitramento dos honorários é imprescindível, na medida em que a ação de execução ainda não foi extinta e não se sabe por quanto tempo os novos advogados da exequente patrocinarão a causa. Ao contrário do que defende o agravante, não é o caso de apenas determinar a reserva dos honorários de sucumbência, pois há a necessidade de prévio rateio dos honorários. Desse modo, em princípio, tratando-se de execução de título extrajudicial, o agravante terá que pleitear o seu percentual dos honorários de sucumbência em ação própria, onde será arbitrado o montante a que faz jus. Em sentido semelhante, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. PATRONOS DO EXEQUENTE. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ADIMPLEMENTO INTEGRAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ELISÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. RESERVA DE HONORÁRIOS NO BOJO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLUÇÃO DO LITÍGIO EM AUTOS APARTADOS. NECESSIDADE. 1. Conquanto inexorável que a decisão judicial que fixa ou arbitra honorários advocatícios consubstancia título executivo, conferindo, portanto, suporte para a perseguição da verba em sede executiva se eventualmente não satisfeita espontaneamente pela parte obrigada, não está imune à incidência dos demais requisitos legalmente pautados para que enseje a perseguição do crédito que retrata pela via executiva (Lei no 8.906/94, art. 24). 2. Consubstanciando pressuposto genético da execução seu aparelhamento por título representativo de obrigação líquida, certa e exigível, aliada à exigibilidade detida pela decisão judicial que tenha fixado os honorários advocatícios de sucumbência, a obrigação dele derivada deve estar revestida de certeza e liquidez para que seja viabilizada sua perseguição pela via executiva, resultando que somente restará provida desses atributos se comprovado que os serviços convencionados foram fomentados na sua exata dimensão e extensão, determinando a germinação da obrigação debitada ao contratante de solver os honorários avençados (CC, art. 476; CPC, art. 783). 3. Conquanto patentes a subsistência do vínculo subjacente e a contraprestação de serviços durante o trânsito da ação, a revogação do mandato antes do desfecho do litígio traduzido em execução hipotecária inviabiliza que os honorários de sucumbência sejam destinados integralmente aos patronos destituídos, pois o definitivo desate da pretensão demandará contraprestação por parte dos novos advogados constituídos, tornando inviável que os primitivos persigam, com exclusividade, a verba fixada, devendo que o que lhes cabe ser perseguido em sede autônoma por ser inviável sua postulação nos próprios autos em que fora fixada a verba sucumbencial pela via executiva, tendo em conta a ausência de liquidez e certeza que passam a afetar a exigibilidade do crédito. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1116856, 07058084620188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MANDATO REVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. 1. Permite-se a reserva dos honorários contratuais a favor do advogado, nos mesmos autos da execução, apenas nas hipóteses em que inexista litígio com o outorgante. Precedente do STJ. 2. Ante a revogação do mandato outorgado à advogada, a cobrança dos honorários contratuais deve ser pleiteada em ação autônoma. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1116787, 07061600420188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018) (g.n.) Dessa forma, considerando o improvável provimento do recurso, o efeito suspensivo não pode ser concedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Transcorrido o prazo para as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator